Tribunal: TJSP
Processo: 1014642-70.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte por aplicativo. Bloqueio de motorista. Ação de obrigação de fazer, pretendendo a sua reintegração à plataforma. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Bloqueio motivado por condenação criminal pelo crime de roubo, identificada em checagem de antecedentes. Exigência legal de antecedentes criminais negativos (Lei no 13.640/2018). Autor que não impugnou a existência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte por aplicativo. Bloqueio de motorista. Ação de obrigação de fazer, pretendendo a sua reintegração à plataforma. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Bloqueio motivado por condenação criminal pelo crime de roubo, identificada em checagem de antecedentes. Exigência legal de antecedentes criminais negativos (Lei no 13.640/2018). Autor que não impugnou a existência da condenação criminal. Contraditório e ampla defesa plenamente garantidos em juízo. Bloqueio que representou exercício regular de direito da plataforma. RECURSO DESPROVIDO.